Tribunal: STF
Processo: ARE 1572824
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Jaira Andrade Melo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO DA DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELAS LEIS DE NÚMERO 5.469/2022 E 5.680/2023. REVISÃO GERAL ANUAL NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) E 7,5% (SETE E MEIO POR CENTO). PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE PREVISTO NO ANEXO I DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 198, § 7º DA CF/88 QUE ESTABELECE A FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DE TAL AGENTE COMO INCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INTERFERÊNCIA MUNICIPAL NÃO CABÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE QUE NÃO FAZ PARTE DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. LEI N.º 14.536/2023 QUE QUALIFICOU OS INTEGRANTES DE TAL CATEGORIA COMO PROFISSIONAIS DA SAÚDE. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Processo: 202401065826, Recurso Inominado Cível, 1ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, Relator: Des. Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 20.2.2025)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 198, § 7º, da Constituição da República, bem como EC nº 120/2022. Argumenta-se, em síntese, que devem ser aplicados na remuneração da parte recorrente, que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde, os reajustes de 5% (cinco por cento) e 7,5% (sete e meio por cento), previstos nas Leis Municipais de números 5.469/22 e 5.680/23 e que o acórdão violou a Emenda Constitucional nº 120/2022 ao restringir a sua aplicação e desconsiderar a possibilidade de complementação salarial pelos municípios. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    O ponto nodal da insurgência recursal se subsume em perquirir se os reajustes de 5% (cinco por cento) e 7,5% (sete e meio por cento), previstos nas Leis Municipais de números 5.469/22 e 5.680/23, devem ser aplicados na remuneração da parte recorrente/autora, essa que ocupa o cargo de Agente Comunitário de Saúde. 



    Nessa linha, em sua inicial, a requerente narrou que é servidora pública do Município de Aracaju, com vínculo estatutário, ocupando o cargo Agente comunitário de saúde, e que o ente público deixou de efetuar corretamente o pagamento dos vencimentos, a partir do mês de abril de 2023, pois não fora observada a revisão geral anual de remuneração estabelecida pela Lei n.º 5.680/2023, vigente desde abril/2023, juntando contracheques e fichas financeiras para demonstrar sua tese.



    Pois bem. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 37, X, o direito à revisão geral anual dos servidores estatais, como forma de evitar que a inflação e o decurso de tempo corroam o valor real do pagamento da remuneração devida àqueles. Com efeito, o referido artigo define que a citada revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices.



    Sem muito esforço hermenêutico vê-se que esse regramento consiste em uma norma de eficácia limitada, uma vez que a revisão da remuneração dos servidores somente será promovida mediante lei específica que respeite a iniciativa privativa, de acordo com o Poder do Estado ao qual o servidor está vinculado. Além disso, a lei deve definir a revisão com a periodicidade de um ano, garantindo, ainda, a isonomia entre os servidores do órgão, haja vista a impossibilidade de distinção de índices.



    Na espécie, as Leis Municipais números 5.469/22 e 5.680/2023, estabeleceram, respectivamente, revisão salarial de 5% (cinco por cento) e 7,5% (sete vírgula e meio por cento) nos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais efetivos, ativos e inativos, e os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, excetuando apenas, em relação ao segundo aumento, os ocupantes da Guarda Municipal da percepção de tal reajuste. Observe-se:



    [...]



    Ocorre que, embora tal norma infraconstitucional não tenha obstado a categoria dos Agentes comunitários de saúde da percepção de tal reajuste, o certo é que o óbice da aplicação desse decorre diretamente da compreensão do TEXTO CONSTITUCIONAL. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal de 1988 dedicou atenção especial aos Agentes Comunitários de saúde e aos Agentes de Endemias, estabelecendo regramento jurídico próprios para eles em seu artigo 198.



    Constituição Federal Art. 198:



    (...)



    §7º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.



    § 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.



    Desse modo, como ressoa expresso do texto constitucional, o vencimento básico de tais profissionais é definido pela União Federal, cabendo aos Estados, Municípios e Distrito Federal estabelecer apenas outros consectários, vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações. Nesse panorama, evidente que apenas a União, dentro de sua COMPETÊNCIA PRIVATIVA pode regulamentar, alterar e revisar os vencimentos básicos dos Agentes comunitários de saúde, sendo que a revisão salarial promovida por ente federativo diverso importa em flagrante violação à autonomia administrativa e financeira federal.



    Logo, tem-se que, embora as Leis Municipais em estudo não excluam os Agentes comunitários de saúde do reajuste em comento, a impossibilidade de aplicação daquela decorre da própria Carta Magna e da repartição de competências nela estabelecida, de modo que, sendo a União o ente federativo competente para estabelecer o vencimento de tal categoria profissional, não pode o Município intervir em tal fixação, tampouco revisar o salário daqueles profissionais. Divisa-se, portanto, que, existindo normativo específica para a categoria dos Agentes Comunitários de saúde, na qual se insere a parte autora, não se aplica o reajuste previsto nas Leis Municipais números 5.469/2022 e 5.680/2023.



    Por fim, ainda que tal reajuste pudesse ser aplicado aos Agentes Comunitários de Saúde, a demanda em questão, na forma em que fora proposta, a partir da causa de pedir exposta na inicial, não mereceria acolhimento. Explico. É que a parte autora pugnou pela aplicação do reajuste promovido pelo Anexo I da Lei Municipal n.º 5.680/23, porém esse somente é aplicado aos servidores da Administração Geral, veja-se: Art. 3º. As Tabelas de Vencimento dos servidores efetivos ativos da Administração Municipal, atualizadas pelo reajuste a que se refere o "caput" do art. 1º desta Lei, passam a ser as constantes dos seguintes anexos: I - Anexo I - Administração Geral; (...). 



    Sem embargo disso, sabe-se que os Agentes Comunitários de Saúde passaram a ser considerados profissionais da saúde, conforme artigo 2º da Lei n.º 14.536/2023, a seguir transcrito: 



    “Art. 2º-A. Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias são considerados profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, para fins do disposto na alínea 'c' do inciso XVI do caput do art. 37 da Constituição Federal.” 



    Isso significa que o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias não têm direito a reajuste do seus vencimentos? 



    Não. Isso significa que seu reajuste já foi providenciado pela União. 



    E em decorrência disso não há prejuízo, pois a remuneração do recorrente além de ser composta pelo vencimento básico, recebe complementação para alcançar o valor do piso nacional. Ou seja, se o vencimento básico aumenta ele fica mais próximo do piso nacional e por isso a complementação é reduzida no mesmo importe, para que a soma final alcance o piso.



    Somente quando o vencimento básico sem o acréscimo de complemento (verba 279 na ficha financeira) alcançar, por si só, o valor do piso é que o aumento local passa a ter relevância e esse sempre deve incidir sobre o vencimento básico local nunca sobre a verba delimitada em Lei pela União, sob pena de criação de uma norma jurídica anômala constituída por retalhos de duas leis [...]”   



    Dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Agente comunitário de saúde. Incentivo adicional. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1555592 ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-09-2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (ARE 1383662 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22-08-2023)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente